Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719619-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO DE ARAUJO COSTA IMPETRANTE: REINALDO DE ARAUJO COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Reinaldo de Araujo Costa, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 36363066, p. 3/10 e ID 36363067, p. 1/4). Do que se depreende das petições, pode-se concluir que o impetrante busca a desconsideração de falta grave cometida em 29/11/2021 por alegado excesso de prazo na apuração, o deferimento de benefícios externos, bem como a comutação da pena e/ou indulto com base no Decreto do ano de 2010. Ademais, pede, após o deferimento da petição, uma conta de liquidação detalhada de todos os benefícios com base na Lei de Execução Penal. É o relatório. Tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente, sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, consoante determina o artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: “Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia os alegados constrangimentos ilegais e quais os atos coatores, bem como instruindo o feito com cópia dos documentos necessários ao exame do pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator